Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. INSCRITO PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). CANDIDATO APROVADO NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CERTAME. ETAPA COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONCORRENTE EXCLUÍDO DO EDITAL QUE VEICULA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA COMO APROVADOS, TAMBÉM, NAS VAGAS RESERVADAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE DAS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE (LEI no 12.990/14, ART. 3o, §1o). DESCLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO APROVADO PARA AS VAGAS RESERVADAS. ILEGALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE CONSTATADA. INCURSÃO PELO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER RESERVADO AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A transcendência do direito ao tratamento igualitário, como expressão da evolução dos direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações afirmativas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte originário, com a adoção de políticas públicas volvidas a mitigar e restaurar os efeitos decorrentes da discriminação social oriundas do preconceito racial, sexual, religioso, de sexo, de gênero, dentre outros, estabelecendo-se discriminações positivas com o propósito de conferir factíveis possibilidades de ascensão social, cujo implemento há que observar e garantir tratamento isonômico diferenciado vislumbrado pelo legislador constituinte como princípio norteador ao legislador ordinário subalterno.
2. O dever do Estado em reparar as desigualdades sociais estruturadas deflui, derivando de ações afirmativas, do manejo político e legislativo de institucionalização de políticas públicas de discriminação positiva, com a elaboração de leis e projetos cujos espíritos finalísticos deverão almejar a consagração do tratamento igualitário com alusão especial de identificação e promoção de afetação da minoração da desigualdade social, tornando viável e praticável, sob o prisma de instrumento legal afirmativo, o implemento das políticas públicas volvidas à ascensão social com o fomento de possibilitar aos discriminados e marginalizados em razão da raça, encerrando a viabilização de ingresso no serviço público sob o sistema de cota racial instrumento de transformação e incremento real de diminuição da desigualdade social, porquanto destinada a encerrar os efeitos segregação social motivada pela discriminação racial.
3. Absorvida a necessidade de o estado promover o cumprimento efetivo da igualdade como princípio constitucional, mediante a reserva conferida ao legislador ordinário, a percepção e imposição de assegurar o percentual de vagas para pessoas negras e pardas como forma de inserção no serviço público federal, nos termos estabelecidos na Lei no 12.990/2014, possui o condão afirmativo de possibilitar a ascensão social e equilibrar a proporção da população negra na administração pública federal, em salutar e necessário enfrentamento à discriminação racial, conferindo privilégio positivo àqueles que se autodeclaram negros ou pardos a concorrerem às vagas destinadas em separado como instrumento de reparação discriminatória.
4. Segundo a regulação legal, secundada pela lei interna do certame, é vedada a inserção nas listas de aprovados no concurso de candidatos que concorrem tanto às vagas reservadas quanto às vagas de ampla concorrência sem separação, devendo haver compartimentação em conformidade com as inscrições na divulgação dos aprovados, de molde que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não sejam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, incorrendo em vício de nulidade o ato da banca examinadora que contempla como aprovados, sem destacamento das vagas, concorrentes direcionados às vagas destinadas à ampla concorrência e às vagas reservadas, preterindo, assim, o candidato somente a vaga reservada que, conquanto também aprovado, alcançara nota final inferior aos concorrentes lançados nas duas listagens, sujeitando-se, pois, ao controle judicial de legalidade (Lei n. 12.990/14, art. 3o, §1o).
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Unânime.